Tribunal: TJSP
Processo: 2001694-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO.

NATUREZA E VALOR DA DEMANDA QUE PESAM EM DESFAVOR DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO MONITÓRIA NO VALOR DE R$ 9.843,52.

AGRAVANTE QUE NÃO É MERO MECÂNICO, MAS RESTAURADOR DE CARROS ANTIGOS, CUJA MÃO-DE-OBRA, APENAS PARA O SERVIÇO DA LIDE, FICOU ORÇADA EM R$ 10.000,00.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO.

NATUREZA E VALOR DA DEMANDA QUE PESAM EM DESFAVOR DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO MONITÓRIA NO VALOR DE R$ 9.843,52.

AGRAVANTE QUE NÃO É MERO MECÂNICO, MAS RESTAURADOR DE CARROS ANTIGOS, CUJA MÃO-DE-OBRA, APENAS PARA O SERVIÇO DA LIDE, FICOU ORÇADA EM R$ 10.000,00.

EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.